Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RAI 1006949-45.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão prolatada na Tutela provisória de urgência em caráter antecedente com pedido de liminar n° 105556-59.2020.8.11.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, ajuizada por L. C. M. M. representado por sua mãe Aline Moraes Tosta Melo, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a Agravante autorize os tratamentos/procedimentos médicos descritos na exordial, inclusive em atendimento contínuo da urgência/emergência no hospital em que está atualmente internado (SOTRUMA-id.29056153), até ulterior deliberação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em caso de descumprimento da decisão, além das penalidades legais.
A parte Agravante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizados para a concessão da tutela de urgência, inexistindo elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravada, bem como não há perigo de dano.
Sintetiza os fatos narrando que a Agravado alegou que “vem apresentando febre de 39o graus e calor local (joelho), sendo submetido ao atendimento no Pronto Atendimento da Unimed Cuiabá no dia 09/02/2020 e encaminhado pela Pediatra para o Ortopedista de outro hospital especialista.” (Id. 37078991, pág. 6)
Registra que “a negativa da Requerida se estabelece de forma legítima, em par com o contrato e legislação de regência, bem como diante dos documentos carreados nos autos, o que torna impassível de causar ao Agravado grave lesão a justificar o deferimento do pleito pretendido. Assim, percebe-se que, a negativa está devidamente em consonância com a lei” (Id. 37078991; pág. 6)
Menciona que “o Agravado cumpriu pouco mais de 01 (um) mês entre a adesão e a referida negativa, eis assim, considerando que o Agravado ingressou no plano de saúde em 30/12/2019, ou seja, o prazo de carência para o procedimento solicitado se encerrará em 30/05/2020. ” (Id. 37078991, pág. 9)
Aduz que, “a manifesta ilegalidade da decisão antecipatória aqui recorrida demonstra a plausibilidade deste Agravo ser, ao final, provido, uma vez que demonstrado a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito autorizador de atribuição do efeito suspensivo necessário ao presente recurso. ” (Id. 29751451; pág. 12)
Assevera que, “o perigo de dano também se faz presente. O grave dano que será imposto à UNIMED CUIABÁ – e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários – decorre do fato de ser ela obrigada – acaso não revertida a liminar aqui recorrida – a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro. ” (Id. 29751451, pág. 12)
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, requer o provimento do Agravo, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela parte Agravada.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente defiro o pedido para que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho OAB/MT 9.172-B (jackson@coutinhoepolisel.com.br) e José Eduardo Polisel Gonçalves OAB/MT 12.009 (joseeduardo@coutinhoepolisel.com.br), sob pena de nulidade.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Do relatório de Id. 37078995, observa-se que a Autor/Agravado é portador de artrite séptica, tendo o Dr. Mário Maksoud, CRM – MT, 8087, indicado “TRATAMENTO CIRURGICO DE MERGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA DOENÇA DE ALTO PODER DE MORBI MORTALIDADE QUANDO NÃO TRATADO DE FORMA CORRETA. ” (Negritei).
Fato é que tendo o médico especializado requerido determinado procedimento/exame, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, mormente porque há risco de morte do agravado, de forma que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça, porquanto há interesse de menor.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator